Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2. Apesar da reconhecida posse e propriedade do imóvel constrito adquirido de boa-fé, a respectiva documentação se encontra em situação nebulosa, onde os registros apontam, como proprietários, para os vendedores.
3. A responsabilidade de atualizar os registros notariais é daquele que adquire o imóvel, não sendo esperado que os eventuais credores do vendedor deem conta das cessões de direitos não firmados em cartórios e tornados públicos.
4. A indução ao erro da constrição indevida é de responsabilidade da apelante, que deu causa, mesmo que involuntariamente, à dissonância entre o registro notarial e a propriedade de fato. O imbróglio da documentação do imóvel era do conhecimento da adquirente, que não pode escriturá-lo ao tempo da aquisição do bem. Neste sentido, assumiu os riscos advindos desta situação anômala ao concluir a compra sabendo da dificuldade/impossibilidade temporária de transferência da propriedade
5 . Recurso conhecido e não provido.